Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703224-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF) D E C I S Ã O GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido liminar para participação nas demais etapas do concurso público para a Universidade do Distrito Federal - UnDF, para o cargo de Professora - Jornalismo (Especialização - 20 horas) até decisão final. Em suas razões recursais, a agravante defende que o artigo 37, parágrafo único, da Lei Distrital no. 4.949/2012 não estipula o número de examinadores, apenas determinando que seja realizada a média entre as notas dos avaliadores. Sustenta ainda que o edital não pode prevalecer sobre a lei, nem restringir ou alargar o alcance da norma. Por outro lado, arrazoa pela nulidade da terceira correção, uma vez que as correções não divergiram em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão. É o simples relatório. Antes de decidir o pedido de tutela antecipada, necessito de mais informações a serem prestadas pela banca examinadora. A prova discursiva foi devidamente prevista no Edital de Abertura, in verbis: "12 DA PROVA DISCURSIVA (...) 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos." Assiste razão à parte agravante quando se considera inexistir diferença de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (nota 10) apta a subsidiar a terceira correção da prova. De fato, as notas atribuídas pelos dois primeiros avaliadores foram de 7,80 e 5,80, existindo apenas uma diferença de 20% (vinte por cento) da nota máxima atribuída à questão. A média da candidata, pois, deveria ter sido calculada pelas duas primeiras notas, desconsiderando-se a avaliação posterior do terceiro avaliador. Na convocação para o curso de formação, foram convocados 4 (quatro) candidatos, havendo, em tese, interesse de terceiro interessado, autorizando-se o Poder Geral de Cautela ínsito à Jurisdição. Diante deste motivo, INTIME-SE a autoridade coatora, a banca examinadora e o Distrito Federal para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) corridas, informar se a nota da candidata, calculada pela média das duas primeiras notas atribuídas pelos avaliadores, seria suficiente para participação no Curso de Formação. Expeça-se Mandado de Intimação em caráter de urgência, pelo Plantão Judicial. Caso haja revogação do ato administrativo pela autoridade coatora, a candidata deverá comunicar a esta Relatoria. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, venham os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator